Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707088-35.2021.8.07.0004 Apelante(s) Fortium – Editora e Treinamento Ltda. Apelado(s) Junio Francisco da Silva Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fortium – Editora e Treinamento Ltda. contra sentença (Id 34516281) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Junio Francisco da Silva Santos, julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré na obrigação de entregar o diploma do curso de Administração à parte autora, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte requerida, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Na sentença, a magistrada ponderou serem incontroversos os fatos narrados na inicial diante da revelia da parte requerida, nos termos do artigo 344 do CPC. Consignou que os documentos acostados aos autos demonstram que o autor concluiu o curso de Administração na instituição requerida no 2o semestre de 2016, não havendo justificativa para o atraso na entrega do diploma. Pontuou ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor porquanto as partes se subsomem aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC. Assim, reconheceu haver falha na prestação de serviços, cabendo ao fornecedor responder pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente de verificação de culpa, consoante artigo 14 do CDC. No que se refere aos danos morais, ressaltou estarem presentes os requisitos legais que ensejam a indenização. Destacou que o autor comprovou suficientemente ter sofrido danos a sua esfera extrapatrimonial por ter frustrada a expectativa de receber o diploma de ensino superior capaz de atestar sua qualificação no mercado de trabalho, não obstante ter concluído o curso há mais de quatro anos. Quanto ao valor da indenização, entendeu ser proporcional e adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Opostos embargos de declaração pela ré (Id 34516286) e apresentada resposta (Id 34516292), foram os aclaratórios conhecidos, porém rejeitados (Id 34516293). Irresignada, a ré apelou (Id 34516298, p. 1). Em razões recursais (Id 34516298, p. 2-10), alega, preliminarmente, a nulidade do provimento judicial por ser o juízo de origem absolutamente incompetente para solucionar a lide. Tece considerações acerca do entendimento firmando no Tema 1.154 do STF, decidido em sede de repercussão geral, e afirma ser a Justiça Federal competente para decidir os feitos em que se discuta expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. Ressalta a possibilidade de reconhecimento da incompetência absoluta a qualquer tempo no processo, conforme dispõe artigo 64, § 1o, do CPC. No mérito, sustenta não haver dano moral indenizável ao argumento de inexistir qualquer abalo a direito da personalidade do autor. Destaca que os tribunais possuem entendimento no sentido de que o simples atraso na entrega de diploma não seria suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, mas mero aborrecimento ou dissabor. Ademais, afirma não haver ato ilícito praticado, mas sim descumprimento contratual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada diante da incompetência absoluta do órgão julgador. No mérito, pede seja afastada a condenação a título de danos morais. Preparo recolhido (Ids 34516299 e 34516300). Em contrarrazões (Id 34516304), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação, porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Recebo o recurso em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, caput, e artigo 1.013, caput, ambos do CPC. I – Preliminar de incompetência da Justiça Comum Suscita o apelante preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, a qual passo a examinar dada a prejudicialidade dessa questão relativamente às demais matérias arguidas no apelo manejado pela parte ré, que ingressou no feito apenas após ter sido prolatada a sentença de mérito contra que se insurge. Insiste a recorrente, que deixou de contestar o pedido inicial, em tese levada a exame do juízo de primeira instância em sede de embargos de declaração opostos ao julgado recorrido, mas rejeitados porque omissão, obscuridade ou contradição não fora identificada no pronunciamento que deu solução à lide. Pois bem, importa examinar a preliminar de incompetência da Justiça Comum para conhecer e julgar as pretensões iniciais deduzidas pelo autor: uma, consistente em obrigação de fazer para que seja compelida a instituição de ensino ré a expedir o diploma de conclusão do curso superior de administração, sob pena de aplicação de multa diária, uma vez que formado está o demandante em todas as disciplinas curriculares; e, outra, atinente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela demora injustificada na expedição do documento formal e definitivo de conclusão do curso de administração e pelo descaso na busca de soluções ao problema que enseja inúmeros prejuízos ao autor. O tema deve ser enfrentado porque, se acolhida a preliminar, configurar-se-á vício insanável por incompetência absoluta, daí ter o legislador conferido ao magistrado o poder de reconhecer o regular exercício da parcela do poder jurisdicional em que investido, mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante artigo 485, IV e § 3o, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Anoto imprescindível na hipótese sub judice, tendo em conta a cumulação de pedidos de natureza substancial feita pelo autor, em desfavor da empresa ré, na peça vestibular, examinar a competência do juízo para cada um deles, os quais individualmente têm aptidão para ensejar uma específica demanda. 1.1 Competência da Justiça Comum relativamente ao pedido cominatório de entrega do diploma O autor/apelado narra que concluiu o curso de Administração na instituição de ensino recorrente no segundo semestre de 2016. Declara que apesar de cumprir toda a grade curricular não recebeu o diploma, que é documento formal e definitivo comprobatório da conclusão do curso de graduação que cursou. Pede, assim, seja compelida a ré a expedir o competente diploma de conclusão do curso superior de administração, sob pena de pagamento de multa diária. Pois bem, a ré/apelante Fortium – Editora e Treinamento Ltda./Faculdade Fortium é instituição de ensino privado integrante do Sistema Federal de Ensino e por isso regulada pelo Ministério da Educação, órgão fiscalizador a quem incumbe garantir o cumprimento, pelas instituições públicas e privadas de ensino superior, das diretrizes que estabelece e das exigências para que se mantenham ativas no mercado educativo. Essa estrutura de ensino superior em âmbito nacional está prevista nos artigos 9o e 16 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação: Art. 9o A União incumbir-se-á de: (...) II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; (...) Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; (...) Ora, para atender ao objetivo de construir uma educação sob determinado arquétipo de qualidade para transmissão de conhecimentos, informações e esclarecimentos; bem como para ordenar, coordenar e distribuir responsabilidades pela educação brasileira; evidente que somente à União Federal poderia conferida a atribuição de organizar o sistema federal de ensino. A competência legal que tem a União para regular, supervisionar e avaliar as instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino atrai de forma inequívoca, nos termos do que dispõe o art. 109, caput e inc. I, da CF, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda relativa ao interesse manifestado pelo autor de judicialmente compelir a instituição de ensino ré a expedir seu diploma de conclusão do curso superior de administração, sob pena de pagamento de multa diária. Vale recordar, nesse ponto, que, sob a sistemática da repercussão geral, tema similar foi recentemente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.304.964, tendo sido reafirmada a jurisprudência já dominante na Excelsa Corte de que compete à Justiça Federal julgar causas que versem sobre a expedição de diploma de instituições de ensino superior privadas. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Luiz Fux, conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) (grifo nosso). No julgamento em repercussão geral com reafirmação de jurisprudência foi assentada a seguinte tese (Tema 1.154): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. A questão de natureza constitucional relativa à competência da Justiça Federal (art. 109 CF) decidida pela Suprema Corte afasta o entendimento expresso em jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça – corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo Brasil, seja de natureza cível ou criminal, desde que não envolvam matéria constitucional nem afeta à justiça especializada – no sentido de que há interesse da União somente quando versar a demanda sobre “(I) registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança”, afastando as questões “que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos” (AgInt no CC n. 146.684/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 16/5/2018.)”. Ademais, para o caso concreto, imprescindível será proceder a exame quanto à necessidade de expedição de ato regulatório pelo Ministério da Educação para reconhecimento do curso de administração que fez o autor na instituição de ensino ré afinal, a presente demanda guarda uma peculiaridade: simples consulta ao sítio do Ministério da Educação (www.emec.mec.gov.br/consulta/cadastro) dá conta de a instituição recorrente foi extinta e não mais está ali credenciada. Transcrevo, por oportuno, jugados do Superior Tribunal de Justiça e desta c. 1a Turma Cível sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CUMULADA COM DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre juízo estadual e federal, nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior com pedido de Reparação Civil contra universidade privada. 2. O STF, em 25.6.2021, no julgamento do RE 1.304.964 (Tema 1.154), com repercussão geral, fixou a tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 3. Diante do referido jugado, é imperiosa a retratação do julgado. 4. Agravo Interno provido, em juízo de retratação, para reconsiderar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo Federal da 3a vara cível de Mauá/SP, o suscitado. (AgInt no CC n. 173.886/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 15/3/2022.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. UNIVERSIDADE PARTICULAR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO. APELO PREJUDICADO. 1. No caso em análise, pretende a autora obrigar a universidade ré a expedir diploma em razão da conclusão do curso de Administração. 2. Nos termos dos artigos 9o e 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada compõe o sistema federal de ensino e compete a União sua organização, manutenção e desenvolvimento. 2.1. Além disso, in casu, a universidade ré alega que o diploma é expedido pela Universidade de Brasília por não possuir credenciamento no Ministério da Educação. 3. Considerando a competência da União em organizar e manter as instituições de ensino superior, mesmo as privadas, e considerando a alegação de expedição do diploma pela Universidade de Brasília, forçoso o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, sendo necessária a instauração do Conflito Negativo. 4. Conflito Negativo Suscitado. Apelo prejudicado. (Acórdão 1307720, 07028284620208070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, é de competência da Justiça Federal processar e julgar a demanda em que postulada a condenação da instituição de ensino ré/apelante a adimplir obrigação de fazer consistente em expedir diploma de curso superior de Administração relativamente ao qual cumpriu o autor toda a grade curricular, por força do precedente estabelecido no Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal. Imperativo, portanto, firmar a incompetência absoluta desta Justiça estadual e, assim, acolher a preliminar suscitada em razões recursais. 1.2 Competência da Justiça Comum relativamente ao pedido de indenização por danos morais No recurso extraordinário em que discutida, à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal ou Estadual para processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização, foi afirmada, sob a sistemática da repercussão geral, a competência da Justiça Federal também para conhecer da pretensão de natureza indenizatória. Logo, conquanto dita pretensão, a meu juízo, possa ser analisada independentemente do exame do pedido cominatório, irrefutável reconhecer a competência da Justiça Federal também para examinar o interesse deduzido pelo autor de condenação da ré ao ressarcimento pecuniário por danos morais. Posto isso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, conheço da apelação e acolho a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada em razões recursais. Em o fazendo, declarando a incompetência absoluta desta Justiça estadual, CASSO a sentença de mérito recorrida e determino a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, redistribuíam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, com baixa na distribuição. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora